Tribunal: TJMT
Processo: 0002201-71.2014.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 0002201-71.2014.8.11.0040
RECORRENTE: ATILANIO ALBINO DA SILVA.
RECORRIDO : LAURI ANTÔNIO STUANI.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Atilanio Albino da Silva (ID-32015483) com fundamento no art. 105, III da Constituição Federal c/c art. 1.029 e seguintes do CPC, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-27312458):
“APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL URBANO (LOTE) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO ADIMPLEMENTO – CABIMENTO DA RESCISÃO NOS TERMOS CONTRATADOS – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL POR PARTE DO REQUERIDO/APELANTE – MULTA CONTRATUAL – PREVISÃO NO CONTRATO – CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL – APELO DESPROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de intempestividade, uma vez que em razão da renúncia dos advogados, face à problemas de ordem pessoal e também por falta de pagamento, e também porque a notificação de renúncia foi encaminhada a pessoa diversa da parte, de modo que não havia como o Apelante ter ciência nem da renúncia, nem dos termos da sentença.
Impõe-se reconhecer a procedência do pedido de rescisão do contrato de promessa de compra e venda, aplicando as cláusulas contratuais firmadas, em face ao inadimplemento contratual, ressaltando-se que não há falar em cerceamento de defesa, em razão da não produção da prova testemunhal, eis que se trata de questão de direito, tendo o Autor/Apelante total oportunidade de juntar os documentos que atestassem a quitação do negócio.” (RAC n. 0002201-71.2014.8.11.0040, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2019).
Não houve oposição de Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido teria violado o art. 401 do CPC/73, pelo qual não é admitida prova exclusivamente oral nos contratos com valor superior ao décuplo do salário mínimo vigente à época da celebração do negócio – ao caso em apreço, desproveu a apelação interposta e manteve a sentença de procedência exarada pelo Juízo de origem.
Ao final pugna admissão do recurso.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão constante do ID-32060488 e 33179494.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID-33914469).
As contrarrazões foram apresentadas (ID-35379453).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Infere-se dos autos que a Recorrente interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual, cumulada com Reintegração de Posse e Perdas e Danos (Número do Processo: 2201-71.2014.811.0040; Código 109913), aviada por LAURÍ ANTONIO STUANI, ora Apelado, para o fim de: DECLARAR rescindido o contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel urbano com benfeitorias firmado entre as partes; REINTEGRAR o autor na posse do imóvel (Lote n. 11, quadra n. 02-B, com área de 800 m2 situado na rua Foz do Iguaçu, n. 1110, esquina com a rua Zulmar Bertuol, centro da cidade de Sorriso-MT, matriculado sob o n. R-07-2647 do CRI de Sorriso-MT e CONDENAR o requerido ao pagamento da cláusula penal, constante à cláusula sétima, em favor do autor, corrigido pelo INPC, a contar da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação do réu. A sentença, ainda, CONDENOU a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% sobre o valor da causa.
Sobreveio acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação Cível que concluiu pelo desprovimento do apelo proposto pela ora Recorrente, majorando a verba honorária para 20% sobre o valor da causa.
Todavia, o acórdão recorrido traz todos os contornos fáticos e probatórios que foram analisados pelas instâncias ordinárias, aos quais fundamentada dentro dos parâmetros legais e constitucionais, em perfeita harmonia com as especificidades fático-probatórias que dão contorno ao caso concreto.
Pois bem, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7 do STJ.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS. DESNECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, concluiu que o laudo pericial foi produzido por profissional de confiança do Juízo, não existindo motivos para nova avaliação dos imóveis penhorados. Alterar tal conclusão demandaria novo exame dos elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 625.080/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016). ”
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Assim, tem-se que a pretensão das partes Recorrentes de reformar o acórdão, necessariamente, esbarra no óbice da rediscussão fática-probatória encartada na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que, o estudo do Recurso Especial implica em uma reanálise minuciosa dos documentos que instruíram os autos e foram cruciais para a conclusão adotada pelo Tribunal, o que recai no óbice da Súmula 7 desta Corte Superior.
Constata-se do aresto recorrido que, quando da análise do feito, restou observado, verbis:
“ É incontroverso que o Apelante efetuou o pagamento de R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais), em 20/5/2011. Também é incontroverso que houve o pagamento de mais R$ 100.000,00 (cem mil reais), ainda que o Autor/Apelado não tenha feito constar tal pagamento na petição inicial, eis que, após, em sede de impugnação reconheceu o pagamento.
Então, permanece a pendência em relação ao valor de R$ 351.000,00 (trezentos e cinquenta e um mil reais), à luz do contrato firmado entre os litigantes.
Não há a meu viso qualquer cerceamento de defesa, uma vez que se trata de questão de direito, no qual deve ser demonstrada a veracidade das alegações da inicial, por meio de documentos, ressaltando-se tratar de Contrato com valores expressivos, datas definidas e documentação (notas promissórias) trazidas aos autos.
Assim, tenho que a pretensão de prova testemunhal não se justifica, uma vez que não há elementos trazidos durante toda a instrução processual acerca de elemento probatório de existência de cessão de crédito.
(...)
Assim, está amplamente demonstrado nos autos a ocorrência de descumprimento do contrato firmado, dando ensejo à rescisão, uma vez que não há qualquer comprovação documental da quitação alegada pelo ora Apelante, não havendo falar em cerceamento de defesa.
No que se refere à condenação ao pagamento da cláusula penal não há reparo na sentença, uma vez que o contrato traz tal penalidade, que se aplica perfeitamente em razão das circunstâncias do caso, conforme já exposto.
Desse modo, em face ao inadimplemento e a consequente rescisão, não há outro caminho a não ser o da aplicação do próprio contrato – “pacta sunt servanda”.
(...)
Assim, a reintegração da posse do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda, ao autor é medida que se impõe.”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III